Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AAGE COMERCIO DE METAIS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante solicita o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que as partes estão em tratativas extrajudiciais. Ocorre que a Terracap, intimada duas vezes, informou que desconhece eventual acordo, pois o Agravante não realizou qualquer requerimento administrativo por meio do SEI, mas sim encaminhou um e-mail para o Coordenador Jurídico. Assim, o pedido de suspensão do processo não encontra amparo legal. No mais, a parte poderá, a qualquer tempo, apresentar eventual transação extrajudicial entre as partes. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão. Designe-se nova data para o julgamento presencial, conforme requerimento formulado no Id. 42980669. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora